Tribunal: TJMT
Processo: 1014488-83.2025.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014488-83.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[WALDEK HERSON TEIXEIRA BRUNO - CPF: 711.618.721-91 (RECORRENTE), VITOR HUGO SILVA CAVALCANTE - CPF: 059.899.791-18 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS.

INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES POSTERIORES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO APENAS DO AUTOR-RECORRENTE.

Hipótese em que houve não ocorreu a comprovação da relação jurídica entre as partes.

É assente na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito enseja dano moral na modalidade in re ipsa (Súmula 22/TR-MT).

Constatada a existência de outras anotações posteriores legítimas nos cadastros restritivos, sem prova de que sejam indevidas, o que, embora não atraia a aplicação da Súmula 385/STJ, deve ser considerado na quantificação da indenização, conforme entendimento consolidado na Súmula 29 da Turma Recursal.

Eleva-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

Recursos conhecidos e parcialmente provido apenas do autor-recorrente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado intentado contra a sentença de parcial procedência:

“[...]

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos para:

I. Declarar a inexistência do débito objeto desta reclamação, que gerou a negativação do nome da parte autora;

II. Condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de danos morais, valor que deverá ser atualizado monetariamente, a partir desta data, pelo IPCA, nos termos do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, e acrescido de juros a contar do evento danoso, pela taxa legal, que corresponde à SELIC deduzido o IPCA, conforme o disposto no art. 406, § 1o, do Código Civil; e

III. Condenar a parte reclamada à obrigação de, no prazo de 05 (cinco) dias, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa a ser arbitrada em ulterior decisão.

Sem custas e sem honorários, por força do disposto no art. 55 da Lei no 9.099/95.

[...]”

Em suas razões recursais, a parte autora-recorrente, pugna pela majoração dos danos morais.

A ré-recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos da petição inicial.

Contrarrazões pelo desprovimento dos recursos.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O cerne da lide consiste em analisar se há relação jurídica entre as partes, bem como o
quantum
indenizatório.

Eis o trecho da sentença recorrida:

“[...]

Em que pese tenha a requerida alegado que não praticou ilícito ensejador de reparação por danos morais, não apresentou qualquer documento apto a provar a legalidade da anotação.

Colaciona a reclamada tão somente prints de tela de seus próprios sistemas, com informações cadastrais oriundas de seus bancos de dados, o que se traduz em documentação produzida unilateralmente e de fácil manipulação, não apta, portanto, a servir de evidencia no caso em tela.

Não há nos autos algum documento que demonstre a existência de vínculo jurídico entre as partes, bem como o Reclamado deixou de provar nos autos a origem do débito, presumindo-se, portanto, verdadeira a versão posta na inicial.

Dessa maneira, a empresa reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, seja por força do art. 373, II, do CPC, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO NEGATIVADO.

Destaca-se que a responsabilidade da empresa reclamada, na qualidade de fornecedora de serviços, é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC. Tal responsabilidade somente é afastada quando comprovado que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, incisos I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não tendo ele se desincumbido desse encargo, deve ser responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante.

Logo, verifica-se que efetivamente houve falha na prestação do serviço, na medida em que a reclamada negativou indevidamente o nome da parte reclamante nos órgãos de proteção ao crédito.

[...]

A reparação moral deve, necessariamente, guardar relação com a realidade do evento ocorrido, bem como tornar efetiva a função preventiva-punitiva-compensatória da indenização, sob a égide dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo a evitar a ocorrência reiterada de atos lesivos, o locupletamento sem causa do credor e fixação de um valor indenizatório irrisório ao devedor.

Devem ser consideradas a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e do ofendido (dolo ou culpa), sua posição social e econômica, a repercussão do fato diante da maior ou menor publicidade, a capacidade de absorção por parte da vítima, entre outros fatores.

Insta salientar que, no caso em tela, não se aplica o entendimento estabelecido pela Súmula 385 do STJ, pois, em detida análise ao extrato de negativação acostado, verifica-se que a parte autora não possui negativações preexistentes.

Todavia, apesar de afastada a incidência da Súmula 385 do STJ, a existência de outras restrições em nome do requerente, ainda que posteriores à discutida no presente processo, implica na redução do quantum indenizatório.

[...]”

Analisando detidamente os autos, verifica-se que não restou comprovada a relação jurídica entre as partes.

Pela distribuição da carga probatória, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu da contraprova, existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo (CPC, art. 373).

Nas relações consumeristas, como é a hipótese em exame, o Código de Defesa do Consumidor prevê a inversão de tal encargo seja mediante os aspectos da verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte promovente (artigo 6o, VIII) -
ope judicis
-; seja da atribuição ao fornecedor de produtos ou serviços a excludente da responsabilidade objetiva no sentido de que o defeito inexiste ou comprovada a culpa exclusiva do consumidor (ou de terceiro) –
ope legis
.

No campo dos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que o protesto indevido do débito rende ensejo ao dever de indenizar como dano moral puro, ou seja, o dano é vinculado à própria existência do ato ilícito, sendo presumidos os seus resultados (in re ipsa). A seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. REVISÃO. EXAME DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. BASES FÁTICAS DISTINTAS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é a data da ciência inequívoca dos efeitos da lesão sofrida. "Não basta o efetivo conhecimento da lesão a direito ou a interesse, pois é igualmente necessária a ausência de qualquer condição que impeça o pleno exercício da pretensão. Precedentes desta Corte. Sendo assim, a pendência do julgamento de ação declaração em que se discute a ilegalidade da conduta constitui empecilho ao início da fluência da prescrição da pretensão indenizatória amparada nesse ato" (REsp n. 1.494.482/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/11/2020, DJe de 18/12/2020).

2. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa.

3. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).

4. A revisão pelo STJ da indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial.

5. Não se conhece da divergência jurisprudencial quando os julgados dissidentes tratam de situações fáticas diversas.

6. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 1.801.059/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. OCORRÊNCIA. TESE DEDUZIDA NO RECURSO ESPECIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 284/STF. DISSÍDIO NOTÓRIO. MITIGAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS. REALIZAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DANO MORAL IN RE IPSA. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO, AINDA QUE A PREJUDICADA SEJA PESSOA JURÍDICA. PRECEDENTES. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. O tema relativo aos danos morais foi debatido pelo Tribunal originário, que exerceu juízo de valor sobre os dispositivos legais apontados, havendo, assim, prequestionamento implícito da matéria.

2. Para a análise da questão jurídica suscitada no apelo especial - cabimento de reparação moral em virtude de protesto indevido de título de crédito - não foi necessário o reexame do acervo fático-probatório, sendo inaplicável, portanto, a Súmula 7 deste Tribunal.

3. A parte agravada, em seu recurso especial, apontou contrariedade aos arts. 186, 197 e 927 do CC, os quais, numa interpretação conjunta, são capazes de amparar a tese deduzida nas razões de sua insurgência, não incidindo, assim, a Súmula 284 da Suprema Corte.

4. Diante da constatação de divergência jurisprudencial notória, é possível a mitigação dos requisitos formais de admissibilidade do recurso especial.

4.1. Ainda que assim não fosse, é certo que o recurso especial foi interposto não apenas com base na alínea c, mas também com fulcro na alínea a do permissivo constitucional, de modo que, mesmo que não merecesse conhecimento a suscitada divergência jurisprudencial, seria possível conhecer da aventada violação a norma federal.

5. A convicção estadual foi no sentido de que os protestos realizados seriam indevidos, não sendo cabível a desconstituição do referido entendimento na via extraordinária, por demandar o reexame de fatos e provas, providência vedada na seara especial, em virtude do disposto na Súmula 7/STJ.

6. Esta Casa perfilha o entendimento de que o protesto indevido de título de crédito ou a inscrição irregular em cadastro de inadimplentes configura dano moral passível de reparação, sendo presumida a lesão, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica.

7. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar tese que não foi anteriormente aventada em contrarrazões ao apelo especial, em virtude da preclusão.

8. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.117.949/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024)

Inclusive, no âmbito desta e. Turma, a situação já foi sumulada, nos seguintes termos:

“A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente” (Aprovada em 19/09/2017) (Súmula 22).

Da análise do extrato juntado pela Recorrente em sua exordial, verifica-se que existe outra negativação posterior ao registro discutido nestes autos, sem comprovação de que sejam ilegítimas.

Assim, ainda que não se aplique a súmula 385 do STJ, a existência de anotações posteriores deve ser considerada para fins de arbitramento da indenização.

Aliás, esse é o entendimento consolidado na Súmula 29 desta Turma Recursal, segundo a qual: “Devem ser consideradas na quantificação dos danos morais as anotações posteriores constantes nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito”.

Diante desse contexto, majoro a indenização por danos morais para
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Em face do exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO apenas para o autor-recorrente
a fim de reformar a sentença recorrida para majorar os danos morais para o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença.

Ante o resultado, deixo de fixar honorários advocatícios (art. 55, Lei n. 9.099/1995), em relação ao autor-recorrente.

Condeno a parte ré-recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025